Tribunal: TJDFT
Processo: 0746360-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As matérias não formuladas ao juízo de origem não podem ser suscitadas em sede recursal, salvo em caso de comprovada impossibilidade, por motivo de força maior, que não ocorreu na hipótese vertente. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
2. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014).
2.1. No caso dos autos, verifica-se que o laudo pericial contabilizou os juros de mora a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública, de modo que se mostra correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou o laudo pericial produzido nos autos.
3. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. Decisão mantida